Tribunal: CARF
Processo: 13811.007525/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.007525/2008-39
ACÓRDÃO
2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE APARECIDA DE PAULA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar
todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-
jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A ausência de apresentação do livro-caixa impede a reversão do acórdão-
recorrido, quanto à dedutibilidade das despesas alegadamente incorridas.
Em sentido semelhante, a ausência de comprovação da obrigação
alimentar (pensão alimentícia) impede a retirada dos respectivos valores
da base de cálculo do tributo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
2
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
19 a 23, referente ao ano-calendário de 2004, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 23.320,55,
acrescido de multa de ofício de R$ 17.490,41, além de juros de mora calculados
até 30/09/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 21) que foi apurada
dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com fundamento nos seguintes
dispositivos legais: art. 6o da Lei no 8.134/1990; arts. 4o e 8o, inciso II, alínea “g”,
da Lei no 9.250/1995; arts. 73, 75 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/1999.
A interessada foi cientificada em 01/10/2008 (fl. 40) e, em 30/10/2008,
apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, na qual alega o que segue, em síntese:
- a impugnante é trabalhadora autônoma, exercendo a atividade de
representação comercial;
- os rendimentos informados na declaração de ajuste anual foram recebidos a
título de pensão alimentícia, conforme decisão judicial que homologou o acordo
de separação consensual (fls. 25 a 30);
- os valores referentes à pensão alimentícia são descontados em folha de
pagamento pelo empregador do ex-marido da impugnante e depositados em
conta bancária desta, razão pela qual a contribuinte informou como fonte
pagadora a Liberty Paulista de Seguros S/A, empregadora de seu ex-marido à
época;
- assim, resta claro que a contribuinte não auferiu rendimentos decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, como afirmado pela fiscalização;
- as despesas lançadas pela impugnante a título de livro caixa são oriundas de
prestação de serviços de divulgação comercial e de auditoria interna à empresa
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
3
Kasa Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares, conforme declaração do
responsável pela empresa contratante (fl. 32);
- no entanto, não recebeu pelos serviços prestados, uma vez que a mencionada
empresa encontrava-se em dificuldades financeiras e não efetuou os pagamentos
aos quais a impugnante fazia jus;
- em função de sua amizade com o proprietário da empresa, a impugnante não
efetuou a cobrança judicial dos valores que lhe seriam devidos;
- também devido a tal relação de amizade, não há qualquer contrato escrito entre
a impugnante e a empresa Kasa Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares,
sendo o acordo entre as partes tão-somente verbal;
- o referido livro-caixa não mais existe, por ter sido completamente
danificado/inutilizado, em furto ocorrido na residência da impugnante, conforme
boletim de ocorrência anexo (fls. 34 a 36);
- ainda que se considerasse indevida a dedução efetuada pela impugnante, não
haveria qualquer valor a ser cobrado a título de imposto de renda, pois a pensão
foi calculada sobre o salário do ex-marido da impugnante, que já fora tributado na
fonte;
- ao se exigir o imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão,
ocorre bitributação;
- os valores recebidos a título de alimentos não configuram renda, por não
constituírem aumento patrimonial para quem os recebe, não sendo, portanto,
objeto da incidência do imposto ora exigido.
Por fim, requer a impugnante sejam trazidas aos autos as informações relativas às
retenções do imposto na fonte efetuadas sobre o salário do seu ex-marido, Sr.
Paulo Tadeu Umeki, CPF n° 004.313.568-40.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos;
c) os documentos comprobatórios do direito do recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, bem como a complementação
da instrução probatória, ainda que para observância de precedentes vinculantes.
Desse modo, diante da deficiência probatória, é impossível acolher o pedido para
retirar da base de cálculo do tributo eventuais valores pagos a título de pensão alimentícia.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
5
Em relação às demais deduções, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Quanto à dedução de despesas a título de Livro Caixa, assim estabelecem os
artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n°
3.000/1999):
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não–assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei 8.134, de 1990, art.6o §
1o, e Lei 9.250, de 1995, art.34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(Destaques da transcrição)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
6
Desse modo, a dedução de despesas relacionadas aos rendimentos do trabalho
não-assalariado é condicionada ao seu registro no Livro Caixa e à comprovação
por meio de documentação hábil e idônea, devendo ainda restar evidenciado que
as despesas são necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
No caso concreto, a interessada não apresenta o Livro Caixa e os documentos
comprobatórios. Limita-se a alegar que o Livro Caixa teria sido inutilizado por
ocasião de furto praticado em sua residência, noticiado no Boletim de Ocorrência
anexo (fls. 34 a 36). Caso se confirmasse tal assertiva, o que não ocorreu, já que a
notitia criminis apenas dá conta dos objetos subtraídos, nada impediria que o livro
fosse reconstituído.
Além disso, as deduções a título de Livro Caixa não poderão exceder a receita da
atividade à qual se relacionam, conforme expressamente previsto na legislação
acima transcrita.
Desse modo, não socorrem a interessada as alegações de que os rendimentos do
trabalho não-assalariado não foram recebidos e de que, por liberalidade, não
foram cobrados judicialmente.
Uma vez que não foram declarados rendimentos do trabalho não-assalariado,
correta a glosa procedida pela fiscalização.
Quanto à tese de não-incidência do imposto sobre os valores recebidos a título de
pensão alimentícia, por não representarem acréscimo patrimonial, assinale-se
que a tributação dos rendimentos dessa natureza é prevista no artigo 54 do
RIR/1999, verbis:
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos
ou pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).
Ressalte-se que não compete à autoridade administrativa a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n° 2, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entende a interessada que a incidência do imposto sobre os rendimentos de
pensão judicial caracterizaria bis in idem, uma vez que a pensão teria sido
descontada do salário do seu ex-cônjuge, que seria tributado na fonte.
Todavia, não há que se cogitar de dupla incidência, pois, além de se tratarem de
contribuintes distintos e de rendimentos de natureza diversa, o contribuinte que
paga a pensão judicial pode deduzir o respectivo valor da base de cálculo do
imposto (artigos 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n° 9.250/1995).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.722 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.007525/2008-39
7
Por conseguinte, indefere-se o pedido de realização de diligência para comprovar
as retenções na fonte incidentes sobre o salário do ex-cônjuge da contribuinte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original